Tribunal: TJES
Processo: 0000196-15.2008.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000196-15.2008.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ITAPEMIRIM CONSERVAS ALIMENTICIAS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que decretou a prescrição intercorrente nos autos de ação de execução fiscal movida contra ITAPEMIRIM CONSERVAS ALIMENTÍCIAS S/A. O ente municipal sustenta que não houve inércia por parte da Fazenda Pública, pois diligenciou na busca de bens penhoráveis e obteve a decretação de indisponibilidade de bens do devedor, o que interromperia a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura ato suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento de que a prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), sendo interrompida apenas pela efetiva citação ou pela constrição patrimonial.

A decretação de indisponibilidade de bens do executado, deferida a pedido da Fazenda Pública antes do transcurso do prazo prescricional, constitui ato hábil a interromper a prescrição intercorrente.

A sentença recorrida não considerou que a indisponibilidade dos bens foi efetivamente decretada e averbada no cartório competente, circunstância que impede a consumação da prescrição intercorrente.

Diante da constatação da interrupção do prazo prescricional, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses vinculantes:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Nesse contexto, a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980, independentemente de despacho do juiz. Ademais, após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial.

No caso dos autos, a ação executiva foi ajuizada em
11/01/2008
, a citação realizada em
16/09/2010
(fls. 15v), após deferido o redirecionamento da execução, ao passo em que o ente público foi cientificado da não localização de bens do devedor na data de
12/11/2013
(fls. 26v), iniciando-se, a partir de então, o prazo de suspensão de um ano, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF.

Seguiu o feito executivo, desde então, apensado à ação de execução fiscal n. 0003494-39.2013.8.08.0026, conforme decisão de fls. 33/33v, havendo compartilhamento de atos e diligências.

Sobreveio a petição de fls. 50/50v, protocolada em
25/07/2017
, pela qual o ente público exequente requereu,
ainda dentro do prazo de prescrição
, a decretação de indisponibilidade de bens do devedor, oportunamente deferida pelo Juízo de primeiro grau às fls. 53/54, em 02/05/2019, seguindo-se a notícia de êxito, conforme ofício de fls. 61 expedido pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Protestos de Títulos e Anexos de Itapemirim, cuja cópia encontra-se às fls. 61 dos autos digitalizados:

“Em atenção ao r. Ofício em epígrafe, referente ao Processo acima citado, venho respeitosamente, através do presente, informar que procedemos a averbação da indisponibilidade dos imóveis de propriedade da ITAPEMIRIM CONSERVAS ALIMENTICIAS LTDA - CNPJ: 27.141.167/0001-29, objeto da Matrícula 7.562, Livro 2-2/AG, fis. 163, Matrícula 18.778, Livro 2, ficha 006v, e da Matrícula 18.878, Livro 2, ficha 02, conforme determinado.”

Acrescente-se que a íntegra das averbações pode ser visualizada às fls. 150/156 dos autos do feito executivo apenso ao presente (n. 0003494-39.2013.8.08.0026), conforme bem delineado nas razões recursais, de sorte que a efetiva constrição de bens é circunstância bastante para caracterizar interrupção da prescrição intercorrente.

Colhe-se, a propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE ATINGE OS COOBRIGADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
TEMA N. 566 DO STJ. TEMA N. 568 DO STJ. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BEM. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 125 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade, a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. Logo, interrompida a prescrição com a citação de alguns dos devedores, alcança-se todos os coobrigados. 2. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previstos na Lei n. 6.830/80, têm início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 3. Conforme precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema n. 568), a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. 4. Não há de se falar em prescrição intercorrente se houve, in casu, a penhora de um veículo durante o período em que corria o prazo prescricional, interrompido por tal constrição. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 0030368-97.1999.8.08.0011; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18.03.2024)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO E DE SEUS BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUTOMÁTICA. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO AUTOMÁTICO.
LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do Precedente firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema nº 566, “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 2. Após o decurso do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos, consoante Precedente do Excelso Pretório. 3. Consoante Precedente do c. STJ, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente” (Tema nº 568). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 0008188-24.2009.8.08.0048; Relator: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.07.2024)

Impende ressaltar que o fato de os referidos bens terem sido arrematados no autos do processo n. 1073324-09.1998.8.080024, em trâmite no Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência, não é suficiente para chancelar o insucesso da satisfação do crédito almejada pelo exequente, até porque postulado a penhora no rosto dos autos em trâmite naquele Juízo especializado, o que, todavia, não foi sequer objeto de exame pelo Juízo
a quo
. E isso porque diante da multiplicidade de credores, o pagamento haverá de observar a ordem de preferência dos créditos, o que será, à evidência, objeto de deliberação pelo Juízo da Recuperação Judicial e Falência.

Destarte, forçoso concluir pela ausência de consumação da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser anulada a sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e lhe
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)